Tribunal: TJES
Processo: 5001961-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001961-52.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO DIOGENES DE FARIAS FABIANO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART.
129, § 1º, II, CÓDIGO PENAL
.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. NÃO COMPROVAÇÃO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ARTIGO 319, INCISOS I A V, DO CPP.
SUFICIÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
Os pacientes não possuem nenhum contato com o ofendido e que somente à época dos fatos, vinham tendo problemas com a vítima, que ingeria bebida alcoólica e ficava alterado e começava a ameaçar e xingar os acusados e suas famílias.
2.
Aliando tal narrativa à primariedade dos pacientes, bem como ao fato de possuírem residência fixa e ocupação lícita e remunerada, não estão presentes os requisitos legais relativos ao
fumus comissi delicti
e ao

periculum libertatis
para a manutenção da custódia preventiva dos acusados, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, incisos I a V, do Código de Processo Penal.
3.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PABLO DI
Ó
GENES DE FARIAS FABIANO
e
MAICON RIBEIRO RODRIGUES DOS SANTOS
,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

VARA
ÚNICA

DA COMARCA DE
DOMINGOS MARTINS
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que, em 07/01/2024, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, estando atualmente denunciados nos autos da Ação Penal nº 0000001-95.2024.8.08.0017, como incursos nas sanções do artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal (lesão corporal grave com perigo de vida), eis que, “após desentenderem-se com Rony Fairich Christ, passaram a desferir chutes e socos na região da cabeça da vítima, ocasionando-lhe as lesões positivadas nos documentos médicos acostados aos autos. Vale ressaltar que, em virtude das agressões, a vítima apresentou ‘ferimento corto contuso em região frontal direita e escoriações difusas pela face’ (doc. 37158084), necessitando da realização de suturas, conforme depreende-se das imagens colacionadas às fls. 06/07 (37062675)”.

Diante de tais fatos, aduz o impetrante que a decisão que determinou a prisão preventiva dos acusados, “não encontra respaldo legal nem fundamentação, sendo nula de pleno direito, face a falta de materialidade da conduta dos pacientes, uma vez que não há nos autos elementos afins (sic) de comprovar que os pacientes praticaram o crime de lesão corporal grave”.

Assim, após reforçar as condições pessoais dos acusados e por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar dos pacientes, pugna pela revogação da prisão preventiva ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi a liminar requerida na inicial, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, fixando medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal (id 7484421).

Na ocasião, com base no disposto no artigo 319, do Código de Processo Penal, e por entender não que não estavam presentes os requisitos legais relativos ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, para a manutenção da custódia preventiva dos acusados, fixei aos pacientes idênticas medidas cautelares, constantes nos incisos I, II, III, IV e V, do referido artigo, quais sejam: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e afins, no período noturno e nos dias de folga; III - proibição de manter contato ou de se aproximar da pessoa de Rony Fairich Christ e de seus parentes ; IV - proibição de se ausentar do município de Domingos Martins, sem autorização expressa da Autoridade Judiciária da Comarca, e; V - recolhimento domiciliar nos finais de semana, exceto para participarem de festas familiares ou de atividades religiosas.

No ponto, ressaltei que havia restado suficientemente demonstrado que os pacientes não possuem nenhum contato com o ofendido e que somente à época dos fatos, vinham tendo problemas com a vítima Rony, que ingeria bebida alcoólica e ficava alterado e começava a ameaçar e xingar os pacientes e suas famílias, inclusive, nesse mesmo dia, conforme descrito por Maicon Ribeiro Rodrigues dos Santos, “a vítima chegou à tabacaria e começou a encostar o peito e mão no interrogando e em Pablo, no intuito de chamá-los para a briga”.

Sendo assim, e por inexistir qualquer comprovação de alteração fática até a presente data, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelos pacientes, razão pela qual mantenho o meu entendimento até então sufragado.

A propósito, em idêntica orientação, o judicioso parecer ministerial consignou que “não estão presentes os requisitos legais referentes ao f
umus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, de modo que não há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, resta por suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.

Ademais, válido articular que, na hipótese de sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva dos pacientes, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância primeva, a qualquer tempo, tal como preconiza o
caput
, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

Desse modo, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, entendo por bem
ratific
ar
a liminar outrora
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)